Tribunal: TCU
Processo: 020.415/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9337/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos, (peças 2 a 5). 1. Processo TC- Processo 020.415/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Karine Braz dos Santos (XXX.743.984-XX); Ana Lúcia Braz dos Santos (XXX.447.504-XX); Ana Nery Braz dos Santos (XXX.776.877-XX); Ana Paula Braz dos Santos (XXX.489.414-XX); Cinéia Aparecida Medeiros Bogado (XXX.158.701-XX); Claudete Alves de Aragão (XXX.664.707-XX); Deise Medeiros Bogado de Campos (XXX.732.421-XX); Francisca Rosa Machado Linhares (XXX.412.355-XX); Gasparina Pereira de Farias Silva (XXX.300.734-XX); Jorgete Rodrigues da Silva (XXX.637.197-XX); Lélia de Souza Borges (XXX.037.457-XX); Regina Helena Raso Bastos (XXX.211.697-XX); Rosa Coelho Bogado (XXX.211.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.